Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-31.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027016-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), FIDELIS DO CARMO MARTINS - CPF: 108.346.211-34 (AGRAVANTE), LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL - CPF: 948.305.091-04 (AGRAVANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (AGRAVADO), LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL - CPF: 948.305.091-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo recomendação médica para inc
lusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com
atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia,
não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027016-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIDELIS DO CARMO MARTINS, representado por sua curadora LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1010051-49.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A, indeferiu pedido de antecipação da tutela, formulado para que fosse mantido
o atendimento domiciliar integral que vinha sendo prestado ao autor/agravante, inclusive com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia
, porque, na visão do magistrado,

“
não consta dos autos prova de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção ou de que a UNIMED não dará prosseguimento ao tratamento, pois o único documento nesse sentido é a solicitação médica de prorrogação do técnico por mais 10 dias e a gravação telefônica, na qual o atendente diz ter conseguido prorrogar por apenas 7 dias, devido à evolução do paciente”, de modo que a questão demanda.
O juiz determinou que os requeridos fossem intimados para que, no prazo de 72 horas, informassem se o tratamento estava sendo “reduzido” por causa da melhora do autor

(cf. Id. nº

71444456).

O agravante expõe que foi internado em regime
“home care”
porque é portador da doença crônica “DPOC – CID: J44 – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com Infecção Aguda”, e mesmo havendo laudo médico elaborado no dia 02.12.2020, demonstrando a necessidade de manter o tratamento por tempo indeterminado, recebeu a informação da Oradora de que o técnico de enfermagem continuaria comparecendo em sua residência até o dia 23.12.2020.

Alega que a abrupta interrupção do “home care” e também do atendimento de um técnico de enfermagem viola o princípio da dignidade da pessoa humana, já que não pode ficar sem os cuidados de profissionais habilitados, afinal, está fazendo uso contínuo de aparelho de traqueotomia e respirador mecânico, que não devem ser manuseados por pessoas sem formação em enfermagem.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado que os agravados continuem fornecendo o atendimento domiciliar integral, com “atendimento de um técnico em enfermagem 24h por dia” (cf. Id. n. 71444455).

A decisão vinculada ao Id. nº 72710978 - pág. 1, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar a manutenção do atendimento domiciliar integral do autor, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia.

As contrarrazões foram apresentadas pela
Unimed Cuiabá no
Id. nº 74720684 - pág. 1, e pela
Qualific Serviços em Saúde S/A,
no Id. nº 74766494, ambos refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelo autor foi indeferido por falta de comprovação de que a manutenção dos serviços está, de fato, sob ameaça de interrupção.

Na mesma decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o juiz determinou que os requeridos fossem intimados para que informassem se o tratamento do autor realmente está sendo reduzido/interrompido, e qual a fundamentação para a redução/interrupção, porém, até o presente momento não consta dos autos de origem qualquer resposta dos agravados.

A ocorrência ou não de descumprimento do contrato por parte da Operadora do plano de saúde, ao revisar o quadro controvertido nos autos, seguido da análise crítica e cuidadosa das razões recursais e do contraponto ofertado nas contrarrazões, a conclusão que desponta é que
o tratamento do autor/agravante em “home care” estava sendo regularmente fornecido, e que o último laudo médico elaborado apontou a necessidade da continuidade do tratamento com o profissional de enfermagem “por tempo indeterminado” (cf. Id. nº 71444455 - Pág. 9), e, ainda, que as fotos vinculadas ao Id. nº 71444455 – págs. 4/8, revelam a situação delicada em que o agravante se encontra, admito que os fundamentos do agravante são suficientes à concessão da medida emergencial pretendida, afinal, o perigo de dano é evidente, e o motivo pelo qual o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz, de que “
não consta dos autos prova de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção ou de que a UNIMED não dará prosseguimento ao tratamento, pois o único documento nesse sentido é a solicitação médica de prorrogação do técnico por mais 10 dias e a gravação telefônica, na qual o atendente diz ter conseguido prorrogar por apenas 7 dias, devido à evolução do paciente
” (cf. Id. nº 71444456 - pág. 3), não prevalece sobre a necessidade de preservação da saúde do paciente.

Primeiro porque,
em que pese a alegação de ambas as requeridas de que “
nunca houve a interrupção do atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia
” (cf. Id. nº 77263475 – pág. 9), o autor/agravante ajuizou a presente ação justamente por ter recebido comunicação formal de que o serviço seria ofertado “
até o dia 23.12.2020, pois o atendimento SAC – Serviço de Atenção Domiciliar é temporário e não faz parte das garantias contratuais oferecidas no plano de saúde da UNIMED, sendo necessário um cuidador (pessoa com ou sem vínculo familiar capacitado para auxiliar o paciente em suas atividades e necessidades da vida cotidiana
” (cf. doc. Id. nº 71444455 – pág. 9), o que é absolutamente inviável, porquanto não há dúvidas de que apenas um profissional capacitado poderá executar serviços que o agravante necessita, como a aplicação intravenosa de medicamento e o manuseio do aparelho de aspiração mecânica e traqueotomia; depois, se há nos autos solicitação médica de prorrogação do acompanhamento de técnico de enfermagem 24h, por mais dez dias”, e o paciente recebe a informação de que lhe seria disponibilizado o profissional por “por apenas 7 dias”, é obvio que o serviço seria interrompido após transcorrido este prazo.

Ademais, à luz do
CDC, caberia às rés, mormente em virtude da maior possibilidade de trazer as devidas provas aos autos, comprovar que as alegações do agravante são inverídicas, contudo, não trouxeram aos autos elementos probatórios consistes capazes de contradizer tais afirmações. Além disso, não há nos autos a cópia do contrato de serviços de saúde celebrado entre as partes, o que impossibilita verificar a existência de possível cláusula limitadora, presumindo-se, portanto, que, diante da autorização do
tratamento indicado em continuidade e substituição da internação hospitalar,
com
atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, possivelmente há previsão contratual para cobertura, sendo, pois, abusiva a modificação/interrupção do serviço pela Operadora de saúde
.

Ainda se fosse o caso da previsão de tal cláusula, argumento que se utiliza somente para fins de sanar quaisquer discussões, embora válida cláusula contratual limitativa de cobertura,
se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso as agravadas apresentem fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar ao autor/agravante, nos moldes já autorizados pela Operadora de Saúde.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a manutenção do atendimento domiciliar integral do autor/agravante, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021